Tribunal: CARF
Processo: 16561.000055/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE ­ ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000055/2009-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.907 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SKY BRASIL SERVICOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties,
a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico criada pela Lei no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja
devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo
fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000055/2009-41
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-006.537, de 25 de fevereiro de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, complementado pelo Acórdão
no 3302-007.622, de 22 de outubro de 2019. Com atribuição de efeitos infringentes aos embargos
de declaração, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a CIDE sobre o
contrato com a Sociedade Brasil Distribuição LLC. Os acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 3302-006.537
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO –
CIDE
Ano-calendário: 2004
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2002, sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de direitos autorais
(licença de uso) de programas de computador (softwares), por configurar royalties,
incidirá a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico (CIDE), à alíquota de
10%.
CIDE. REMESSA AO EXTERIOR. PREVISÃO LEGAL.
Segundo a legislação vigente no período autuado, é fato gerador da CIDE o pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa de royalties, realizados, a título de remuneração,
por pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes, a residentes ou domiciliados no exterior.

Acórdão no 3302-007.622
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE) Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA
DE ROYALTIES.
Os pagamentos efetuados pela Embargante à licenciante estrangeira refere-se ao direito
de exploração comercial. Não foi atendida a materialidade suficiente à incidência da
CIDE- remessa de royalties a qualquer título.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A regra geral tributária é a incidência múltipla das
contribuições. A própria Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser
definida por lei.
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Contra os acórdãos, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação à incidência da CIDE-royalties sobre valores remetidos
ao exterior a título de contraprestação pela licença para a exploração e transmissão de filmes e
eventos em televisão por assinatura. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigma o acórdão no 9303-005.293.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 24 de abril de 2020,
proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por ter entendido como
comprovada a divergência jurisprudencial.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento, por ausência de
demonstração da divergência interpretativa, na medida em que objetiva a Recorrente o
revolvimento do conjunto fático-probatório. No mérito, roga pela sua negativa de provimento.
O recurso especial de divergência apresentado pelo Contribuinte teve
prosseguimento negado, e, portanto, não será objeto de análise por esta 3a Turma da CSRF.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A Fazenda Nacional sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a tributação pela
CIDE das remessas efetuadas pelo Sujeito Passivo ao exterior para a empresa Brasil Distribution
LLC, trouxe por fundamento a interpretação do art. 10 do Decreto-Lei no 4.195/2002, divergindo
do acórdão paradigma no 9303-005.293, o qual analisou caso semelhante, do mesmo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Em sede de contrarrazões ao recurso especial, sustentou o Contribuinte que não
deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional, pois inexistente divergência
jurisprudencial, diante da pretensão da Recorrente em proceder ao revolvimento de fatos e
provas. Para embasar o seu pedido pelo não conhecimento do apelo, argumenta o Sujeito
Passivo, em síntese, que:
(i) embora os acórdãos recorrido e paradigma tratem de remessas envolvendo a
mesma Contribuinte, as conclusões foram diversas por serem remessas destinadas
a pagamentos de contratos diversos, com empresas distintas, justificando as
conclusões divergentes. Acrescenta que, até mesmo nestes autos, foi afastada a
cobrança da CIDE em relação às remessas para a empresa Brasil Distribuition
LLC e mantida a incidência quanto à empresa New Digital System Limited (NDS),
inclusive em conjunto com a CONDECINE;
(ii) o Colegiado a quo teria concluído por afastar a incidência da CIDE no tocante
à empresa Brasil Distribution LLC após amplo exame das cláusulas específicas
daquele contrato nos quais não se verifica pagamentos a título de royalties, mas
sim direitos de propriedade intelectual. O resultado foi interpretação conjunta do
art. 10 do Decreto no 4.195/2002 com o art. 2o, §2o da Lei no 10.168/2000,
afirmando a inexistência de materialidade da CIDE sibre a remessa de royalties a
qualquer título;
(iii) aponta que há diferença fática significativa, pois os casos confrontados
analisaram situações diferentes a partir de contextos probatórios baseados em
contratos e remessas distintas. No caso do paradigma, nos contratos anexados aos
autos havia expressa menção de que os pagamentos a serem realizadas pela
licenciada à licenciadora dar-se-iam a título de royalties; enquanto que no caso em
apreço foi consignada a situação em sentido contrário, ou seja, de que a partir da
análise específica dos instrumentos contratuais que fundamentaram as remessas
“não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE remessa de
royalties a qualquer título” com relação à empresa Brasil Distribution;
(iv) por fim, pede o não conhecimento do especial e cita o acórdão no 9303-
008.494, proferido por esta 3a Turma da CSRF em 17/04/2019, no mesmo sentido.

O despacho de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional entendeu
ter restado bem demonstrada a divergência interpretativa com relação à extensão da aplicação da
listagem contida no art. 10 do Decreto-Lei no 4.195/2002, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Sob o estrito enfoque da demonstração analítica das divergências aventadas, o
recorrente indicou que o acórdão recorrido entendeu que a remessa de valores ao
exterior a título de contraprestação pela licença para a exploração e transmissão de
filmes e eventos em televisão por assinatura não se sujeita à incidência da CIDE, por
não estar a atividade listada no art. 10 do Decreto no 4.159/2002, enquanto que no
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

paradigma colacionado a decisão entendeu que a lista presente no referido art. 10 não
obsta a incidência.
Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade para o tema
objeto da divergência. Passe-se à análise dos pressupostos materiais.
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida, complementada após a interposição de embargos, dá
provimento parcial ao recurso no que se refere aos contratos e pagamentos à empresa
“Brasil Distribution”, relativa a “...uso, fruição e exploração de direitos de transmissão
de programas televisivos”, entendendo não haver materialidade para incidência da
CIDE-royalties por não estar tal atividade entre as elencadas no art. 10 do Decreto no
4.159/2002.
No paradigma indicado (Acórdão no 9303-005.293), em que o contribuinte é
exatamente o mesmo, um dos temas que foi debatido se refere à aplicação do citado
Decreto no 4.159/2002, restando assentado o seguinte posicionamento:

“(...) a Relatora Vencida, bem como a Contribuinte (teses idênticas) não fundamentaram
a real natureza jurídica do que se trata royalties, sustentam apenas que o artigo 10 do
Decreto no 4.195/02, que regulamentou a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001,
afasta a incidência da CIDE-royalties sobre as remessas de valores efetuadas ao exterior
em contrapartida pelo uso ou exploração de direitos sobre obra artística, exploração e
transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por assinatura, por não serem
royalties e, assim, não estarem previstos no rol taxativo do art. 10 do referido decreto
regulamentar.
A tese não convence, sem muito esforço conclui-se que tal pretensão não se sustenta.
Talvez, somente a título de divagação, não haveria tributação, caso a Contribuinte
firmasse os contratos diretamente com os autores, escritores, diretores, produtores etc, e
remunerasse em decorrência da exploração da obra por eles criada, tais rendimentos não
seriam em tese classificados como royalties.
(...)
No caso em espécie, o artigo 10 do Decreto no 4.195/02, não salvaguarda a
Contribuinte, salvo, se os pagamentos fossem pagos e remetidos diretamente para os
criadores da obra.”
Flagrante e conhecida desta corte administrativa a citada dissidência
jurisprudencial, que já chegou, inclusive, por mais de uma oportunidade, à CSRF.
Enquanto uma corrente entende que o Decreto traz lista restritiva, reduzindo o
universo de incidência estabelecido em lei, outra busca uma leitura sistemática entre
decreto e lei.
[...]

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Da análise dos paradigmas, entende-se que deva ser mantido o prosseguimento do
recurso especial. As diferença apontadas nos contratos subjacentes aos acórdãos recorrido e
paradigma não afastam o dissenso colocado para apreciação deste Colegiado, qual seja, a
extensão da interpretação do art. 10 do Decreto no 4.159/2002.
Dessa fora, mantido o prosseguimento do recurso.
2
Mérito
2.1
DELIMITAÇÃO DA LIDE
No mérito, delimita-se a controvérsia suscitada pela FAZENDA NACIONAL
restringe-se à não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras estrangeiras pela
aquisição de conteúdo (filmes, programas etc), mais especificamente com relação ao contrato
firmado com a Sociedade Brasil Distribuição LLC. No acórdão recorrido, restou decidido que
não há a materialidade suficiente à incidência da CIDE remessa de royalties a qualquer título no
contrato antes referido.
Extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido que, mediante interpretação do
art. 2o da Lei no 10.168/2000 em conjunto com o art. 10 do Decreto-Lei no 4.195/2002, não há
hipótese de incidência da CIDE para o contrato em apreço, in verbis:

[...]
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela
Embargante à Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os trechos
relevantes do relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança da CIDE em relação
ao referido valor:
“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil Distribution,
LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e
oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a título de
rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de
transmissão de programas televisivos (...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em língua
inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de propriedade intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à licenciante
estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial (distribuição, mediante
transmissão de sinais eletromagnéticos) de obra audiovisual ou cinematográfica cuja
propriedade intelectual pertence à licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento
realizado pela SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil
Distribution, LLC”, USA, na importância de R$ 10.258.417,93 (...) correspondeu ao
valor de royalties.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três
centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e
exploração de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de
propriedade intelectual), conforme cópia do contrato de liquidação de câmbio às
fls. 626 e cópia do contrato de licença às fls. 637 a fls. 656, conforme o seu
cabeçalho (livre tradução para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de 2004,
resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC ("
Licenciante ") concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva para
distribuir os Serviços (conforme definido abaixo).
Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment
Television, Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por cabo e
MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas DTH
Autorizados dentro do Território Autorizado.
Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são os
sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N°
10.168/2000, nos seguintes termos:
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos (livre
tradução para o português):

Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir, entregar,
exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para um Sistema
Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
[...]
O Licenciado notificará o Licenciante da capacidade de rede representada por qualquer
Sistema Autorizado da New Cable e MMDS como sendo a capacidade de rede desse
sistema, na data em que ele se tornar um Novo. Cable e MMDS Authorized System, e
esse novo Cable e MMDS Authorized System z serão adicionados ao Anexo A deste
documento em conformidade. •
d) Até 1 de novembro de 2004, o Licenciado começará a distribuir o The History
Channel no Nível Básico do Licenciado em DTH através dos Sistemas Autorizados
DTH.
e) Até 1o de março de 2005, o Licenciado começará a distribuir o A&E Mundo e o E!
Televisão de entretenimento no Extended-Basic
Nível (atualmente conhecido comercialmente como nível Avançado ou Sky Total) no
DTH por meio dos Sistemas Autorizados DTH. "
f) O Licenciado concorda que, exceto para o Nível da linha da vida e o Mini . Camada
Básica, ele não distribuirá um pacote de serviços do programa para
Assinantes residenciais em qualquer nível que seja mais baixo ou mais barato que o
Nível Básico. ,
g) O Licenciante deve fornecer ao Licenciado todos os decodificadores de cabeçalho
necessários para iniciar o The History Channel, o A&E Mundo e o E! Televisão de
entretenimento da maneira contemplada neste MOU e concederá ao Licenciado um
crédito no valor igual a 50% (cinquenta por cento) de todos os custos, impostos, direitos
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

e taxas relacionados à importação • desses decodificadores pelo Licenciado ("Impostos
de importação "), desde que o Licenciado forneça ao Licenciante originais ou cópias
autenticadas da documentação comprovando o pagamento total pelo Licenciado desses
Impostos de Importação e a respectiva data de pagamento. No caso de rescisão deste
MOU, o Licenciado retornará imediatamente esses descodificadores de headend ao
Licenciador (em Despesa do Licenciado se o término for causado por uma violação pelo
Licenciado e às custas do Licenciante se o término for causado por uma violação pelo
Licenciante ou no final do Prazo em caso de não renovação).
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do
Decreto n° 4.195/2002.
Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação
aos os pagamentos à Brasil Distribuition.
(grifos nossos)

Há de ser mantido o entendimento proferido pelo Colegiado a quo.
O art. 149 da Constituição Federal estabelece três espécies de tributos
denominadas como contribuições: contribuições sociais, contribuições de intervenção no
domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. O
mesmo dispositivo outorga-as à União, para utilização como instrumento de atuação em cada
uma das áreas correspondentes.
As contribuições de intervenção no domínio econômico, objeto de análise dos
presentes autos, destinam-se apenas a instrumentalizar a ação da União no domínio econômico,
alcançando-lhe recursos para fazer frente aos custos e encargos pertinentes. Nesse campo, a
atuação do Poder Público foi moldada pelo art. 174 da Constituição Federal, o qual dispõe que o
planejamento do Estado, em relação ao setor privado, é meramente indicativo.
Nesse contexto, a Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, tendo este como objetivo
principal "estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediantes programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor
produtivo". Dispõe o art. 2o da referida lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa
situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou
qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão
ou entidade. (grifou-se)

Para regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, foi editado o
Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2001, que em seu art. 10 especifica as hipóteses de incidência
da CIDE instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168/2000, in verbis:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Por outro viés, os direitos autorais são regulados pela Lei no 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, compreendidos nesses os direitos de autor e os direitos conexos, nos termos
do art. 1o do diploma legal. Pertinente também ao caso, é a definição de obra audiovisual,
estabelecida no art. 5o, inciso VIII, alínea i, da mesma Lei, como sendo "a que resulta da fixação
de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado
inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação".
Concebida tal premissa, inicia-se a análise da discussão quanto à incidência da
CIDE sobre os valores remetidos às programadoras estrangeiras pela aquisição de conteúdo.

2.2
NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE NOS PAGAMENTOS PARA AS PROGRAMADORAS ESTRANGEIRAS
PELA AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO (FILMES, PROGRAMAS, ETC.)

A Lei no 10.168/2000, instituidora da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, estabeleceu como Sujeito Passivo da obrigação a "pessoa jurídica detentora de
licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados
no exterior". Originalmente previu a Lei no 10.168/2000 a incidência de contribuição sobre a
importação de tecnologia, a CIDE-Tecnologia.
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do diploma
legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição passou a ser devida
também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (b)
por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Esclareça-se que a Lei no 10.332/2001 teve por objetivo instituir mecanismos de
financiamento para os seguintes projetos governamentais: Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio; Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde; Programa Biotecnologia e
Recursos Genéticos - Genoma; Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e
Programa de Inovação para Competitividade. Nesse contexto, foi introduzida a alteração do §2o,
art. 2o da Lei no 10.168/2000 e criada a CIDE-Royalties, diretamente ligada à CIDE-Tecnologia.
Na autuação fiscal da qual teve origem o processo administrativo, embora
consignado pela Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal tratarem-se os contratos de cessão
de direito de uso de propriedade intelectual (direito autoral), sobreveio conclusão equivocada de
que os pagamentos efetuados tratavam-se de royalties, contemplados, assim, na hipótese de
incidência tributária da CIDE do §2o, art. 2o da Lei no 10.168/2000.
O conceito de royalties está estabelecido no art. 22 da Lei no 4.506/64 como
sendo os rendimentos de qualquer espécie decorrente do uso, fruição, exploração de direitos, tais
como, in verbis:

[...] a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
[...]

O enunciado legal acima transcrito, em razão de seu caráter exemplificativo e não
taxativo, possibilitou a caracterização de royalty para qualquer rendimento decorrente do uso, da
fruição e da exploração de direitos, gerando insegurança quanto à correta caracterização para fins
tributários.
O escopo da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 foi de fomentar a produção
tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties referentes aos contratos de
propriedade industrial. Posteriormente, a Lei no 10.332/2001 ampliou a hipótese de incidência da
exação para os valores decorrentes de contratos de prestação de serviços técnicos e
assemelhados, e além disso incluiu na sua incidência os royalties de qualquer natureza, fazendo
emergir dúvidas quanto ao alcance da tributação da CIDE.
Tendo em vista que o objetivo da Lei no 10.168/2000 foi criar mecanismos de
incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a alteração introduzida pela Lei no 10.332/2001
buscou reforçar o intuito inicial, estabelecendo a incidência da CIDE também para os royalties
relacionados à tecnologia, no caso referentes a contratos de patentes e uso de marcas. O
legislador não visou incluir na tributação da CIDE os pagamentos decorrentes das remessas
decorrentes de direitos de autor.
Essa conclusão vem confirmada pelas lições do Parecer do Ilustre Professor
Doutor Marco Aurélio Greco juntado aos presentes autos (e-fls. 1.765 a 1.805), quando
delimita a abrangência do termo “royalties a qualquer título” ao sentido da legislação em que
inserido:

[...]
Para explicitar o sentido e alcance da incidência sobreveio a Lei n. 10.332/01
que deu a redação atual ao §2o, no qual contemplou o alcance da incidência da CIDE.
Dentro desse contexto, o §2o, mesmo em sua nova redação, ao prever que a
CIDE será devida também pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empegarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior só pode estar se referindo a royalties que
surjam no bojo de algum contrato cujo objeto seja um daqueles enumerados no
caput e no §1o que o antecedem.
Ou seja, o §2o está se referindo a royalties ligados a contratos licença de uso ou
aquisição de conhecimentos tecnológicos, que impliquem transferência de tecnologia,
exploração de patentes ou uso de marcas e contratos de fornecimento de tecnologia e
prestação de assistência técnica.
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Esta é a materialidade alcançada pela incidência da contribuição e este é o
universo dentro do qual podem surgir royalties. Caso eles estejam configurados dentro
do conjunto de contratos alcançados pela Lei, então será irrelevante o título jurídico
que os justifique; daí a menção na lei a “royalties a qualquer título”.
Em suma, a expressão “royalties a qualquer título”, tem o significado de
royalties que se materializem dentro do conjunto de contratos enumerados no caput e
no §1o do artigo 2o da Lei n. 10.168/00.
[...]

As contribuições, como espécie tributária autônoma, embora sejam diferenciadas
dos impostos em função de sua destinação constitucional, mantém como ponto de relação a
necessidade de a conduta do Contribuinte subsumir-se à hipótese de incidência da norma para
que possa ser exigido o tributo, fazendo-se cumprir o princípio da estrita legalidade.
Nessa linha relacional, o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, editado para
regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, elucidando o alcance pretendido pela
Lei, dispôs no seu art. 10 a incidência da CIDE sobre os contratos relativos à propriedade
industrial de (i) fornecimento de tecnologia, (ii) assistência técnica, (iii) serviços técnicos
especializados, (iv) serviços técnicos e de assistência administrativa, (v) cessão e licença de uso
de marcas, e (vi) cessão e licença de exploração de patentes, em nada referindo-se à exploração
de direitos autorais.
Ainda, o Decreto no 4.195/2002 restringiu o seu conteúdo e alcance aos da Lei no
10.168/2000, em função da qual foi expedido, em observância às disposições dos artigos 97, 98 e
99, todos do Código Tributário Nacional (CTN). O diploma legal em referência não alterou as
hipótese do fato gerador da obrigação principal - CIDE, apenas fez constar explicitamente a
abrangência pretendida pela Lei no 10.168/00, instituidora da contribuição, uma vez editada no
contexto de incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional, com o que não se pode
relacionar o setor audiovisual.
Os decretos expedidos pelo próprio Poder Executivo para a "fiel execução da lei",
nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, são de observância obrigatória pela
Autoridade Fiscal, fazendo cumprir os preceitos da vinculação e obrigatoriedade da atividade
administrativa de lançamento, insculpidos nos artigos 3o e 142 do CTN.
Não se propõe que o Decreto no 4.195/02 seja aplicado e interpretado de forma
autônoma e independente, até porque segundo as normas de hermenêutica a análise de
determinado dispositivo legal dar-se-á em conjunto com as demais normas previstas. As
diretrizes interpretativas da legislação tributária estão explicitadas nos artigos 107 a 112 do CTN.
A interpretação do art. 10 do Decreto no 4.195/02 realizar-se-á em consonância
com o alcance e o impacto pretendidos pelo legislador ao ser promulgada a Lei no 10.168/2000,
ambos relacionados ao setor de tecnologia, não havendo qualquer relação com o setor
audiovisual. Assim, ainda que se pretenda ser o rol estabelecido no art. 10 exemplificativo, de
acordo com os objetivos de sua regra matriz, não se pode incluir ali a tributação dos direitos
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

autorais relacionadas às obras audiovisuais, razão pela qual não há de se falar na incidência da
CIDE.
Ainda, no Parecer do Ilustre Professor Doutor Marco Aurélio Greco, as respostas
aos quesitos “3” e “4” formulados pelo Contribuinte, especificamente com relação ao art. 10 do
Decreto no 4.195/02, confirmam a interpretação da legislação que é empreendida no presente
voto:
[...]
3) O artigo 10 e incisos do Decreto no 4.195/02 regulamentam e especificam
conceitualmente as materialidades da CIDE instituída pela Lei no 10.168/00; são
de observância obrigatória pelas autoridades fiscais? Estas materialidades são
taxativas (numerus clausus)?
Sim. Regulamento existe para dar fiel execução à lei. Como tal, define, em
relação à Administração Pública (inclusive a administração tributária), o entendimento
oficial e vinculante a ser por ela seguido na aplicação da respectiva lei.
O artigo 10 do Decreto n. 4.195/02 faz uma enumeração das hipóteses de
incidência da CIDE criada pela Lei n. 10.168/00 sem qualquer abertura
exemplificativa (tais como, dentre outros etc).
Esta enumeração é claramente taxativa e, portanto, contém as únicas hipóteses
de incidência que podem ensejar a cobrança da CIDE instituída pela Lei n. 10.168/00.

4) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, para que haja legitimidade
nos atos administrativos de lançamento realizados pelas autoridades fiscais na
cobrança da CIDE, é imprescindível a comprovação de que os contratos
relacionados às remessas ao exterior se enquadram em alguma das cinco
hipóteses previstas no art. 10 do Decreto no 4.195/02?
Sim. Nos termos do artigo 142, caput do Código Tributário Nacional, cabe à
autoridade tributária o ônus da prova da ocorrência do fato gerador contemplado na lei
de regência.
Na medida em que a CIDE prevista na Lei n. 10.168/00 alcança apenas
pagamentos, remessas, etc. que se refiram a contratos que tenham um dos objetos nela
previstos e enumerados no artigo 10 do Decreto n. 4.195/02, é condição de validade
do eventual lançamento tributário feito que este comprove tratar-se de contrato com
um dos objetos referidos.
[...]

Igual conclusão é explicitada pelo Ilustre Professor Doutor Heleno Taveira
Torres no Parecer juntado aos presentes autos (e-fls. 1.611 a 1.754), afastando quaisquer
dúvidas sobre a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 10 do Decreto no 4.195/02:

Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

3) O Decreto no. 4.195/02 é exemplificativo ou taxativo? A interpretação de
que o decreto é exemplificativo fere princípios constitucionais, como o da estrita
legalidade e segurança jurídica?
Resposta: Está-se diante de norma infralegal taxativa. A segurança jurídica do
sistema tributário nacional não se coaduna com formulação de tributos a partir de
hipóteses de incidência genéricas, como seria o caso dos “royalties a qualquer título”,
a que indevidamente se referiu o legislador, a despeito da exigência de tipicidade do
art. 150, I, da Constituição.
Como assinalado, são negócios de direito privado que especificam a
seletividade do setor escolhido para a intervenção estatal no domínio econômico. Por
isso, a CONDECINE deve quedar-se adstrita à cultura e ao segmento do mercado
audiovisual no País, mediante coerência com a referibilidade primária, do art. 149 e,
no âmbito objeto da intervenção, nos arts. 215, 216, § 3o, 216-A, § 1o, III, XII, e § 2o,
VI, todos da CF. Em vista desta especialidade, excluem-se quaisquer outras, como
CIDE-Royalties, FUST, FUNTTEL etc.
O art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, visivelmente, busca concretizar a segurança
jurídica por meio da controlabilidade dos critérios de aplicação dos novos textos
legais, demasiadamente abertos, relacionados à tentativa de conversão da CIDE-
Royalties em CIDE-Remessas. Promove, assim, especificação de conteúdos, em rol
taxativo, ratificando o princípio da estrita legalidade (formal e material), com vedação
expressa ao uso de analogia para a exigência de CIDE-Royalties.
No caso da prestação de serviços, dos royalties e do direito de autor, que são
alcançados pela CIDE-Royalties, no particular que interessa ao presente Parecer, não
se pode expandir seus conteúdos para absorver setores submetidos a outras formas de
intervencionismo (CONDECINE) ou dilargar a espécie tributária, como espécie de
imposto, na forma de adicional de IR-Fonte.
Nenhuma liberdade qualificadora institutos privados, pode ser admitida para
que a Administração Tributária, em prejuízo da legalidade, impute-lhes efeitos
tributários que não poderiam ser racionalmente antevistos pelas partes em negociação.
Está-se diante de premissa metodológica incontornável, sob pena de flagrante
instabilidade dos conteúdos que devem se conformar para fundar o sistema tributário
nacional.
[...]
Nesta perspectiva, cumpre-se perceber que os serviços de exploração de obras
audiovisuais da Consulente não encontram previsão no mencionado rol taxativo do art.
10 do Decreto n. 4.195/2002. Juridicamente impossível, destarte, qualquer tentativa da
Administração Fazendária, no sentido de constituir créditos, a título de CIDE-
Royalties, em face das atividades de broadcasting por ela empreendidas. O
lançamento, afinal, é atividade administrativa plenamente vinculada (art. 142 do CTN)
que, no caso, submete-se a dois filtros – complementares entre si – de referibilidade
jurídica, sob pena de restar desvirtuada a própria natureza de tributo desta exação (art.
3o do CTN).
Inexiste espaço para a permanência, no sistema constitucional tributário, de
conteúdos vagos; mormente quando utilizados como critério material de normas de
incidência de tributos, influindo sobre a identificação de seus respectivos suportes
fáticos. Eis o caso da expressão “royalties de qualquer natureza”, de que se valeu o
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

legislador, ao editar a Lei n. 10.332/2001, que deu nova redação ao § 2o do art. 2o, da
Lei n. 10.168/2000 e, assim, findou por ampliar consideravelmente o critério material
de incidência da CIDE-Royalties, a despeito das vinculações exigidas pelo art. 149 da
Constituição.
[...]

Corrobora a argumentação aqui expendida, o tratamento dado aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais, diferenciando-os de royalties, no Regulamento
do Imposto de Renda (DL no 3.000/1999), vigente à época dos fatos geradores, nos arts. 709 e
710 (atualmente artigos 766 e 767 do RIR/2018 – Decreto no 9.580/2018):

Subseção II
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira (Lei no 9.430, de 1996, art. 72).

Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).

Da análise dos dispositivos acima transcritos, depreende-se ter também a
legislação do imposto de renda dado aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento específico,
distinto de royalties, por não se confundirem com estes. Nesse sentido, o Ilustre Professor
Doutor Heleno Taveira Torres é preciso ao apontar que “alguns casos especiais, no entanto,
possuem alíquotas diferenciadas, por determinação expressa do legislador, como passa com os
royalties e, também, com as remunerações de exploração de obras audiovisuais estrangeiras e
remunerações, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por
qualquer meio, de filmes e eventos”. Prossegue, ainda, o Eminente Parecerista afirmando que “a
distinção ressoa, inclusive, para fins de concessão de incentivos fiscais à produção
cinematográfica nacional aos titulares de bens de segundo grau, cujo proveito é auferido por
uma produtora, por exemplo”, justamente ao se referir às disposições dos artigos 766 e 767 do
RIR/2018.
Portanto, por mais esse argumento, incabível a incidência da CIDE.
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto à “incidência da CIDE nos pagamentos para as
programadoras estrangeiras pela aquisição de conteúdo (filmes, programas etc), mais
especificamente com relação ao contrato firmado com a Sociedade Brasil Distribuição LLC”,
conforme passarei a explicar.
No Acórdão recorrido restou decidido para afastar a Cide sobre o contrato com a
Sociedade Brasil Distribuição LLC, por não estar “(...) uso, fruição e exploração de direitos de
transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade intelectual)” em “...nenhuma das
atividades listadas no artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002”. Portanto, não haveria a materialidade
suficiente à incidência da CIDE remessa de Royalties a qualquer título no contrato referido.
Esta matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF e foi objeto de discussão em
outras sessões, como restou decidido pelo Acórdão no 9303-008.552, de 14/05/2019 (PAF no
10920.005210/2009-11), de minha lavra (Relator), que subscrevo as considerações lá tecidas,
adotando-as como razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.

As hipóteses de incidência da CIDE estão postas no caput e no § 2o do art. 2o da
Lei no 10.168 de 29/12/2000, que transcrevo:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
(Redação da pela Lei no 10.332, de 2001.
(...). (Grifei)
No tocante às discussões levantadas pela autuada no Recurso Voluntário e
retomadas nas suas contrarrazões, quanto: aos fundamentos constitucionais da validade da
hipótese de incidência, ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao art. 10 do Decreto no 4.195/2002,
entendo que sejam adequadas para fins de obter a interpretação do alcance da expressão
Royalties a qualquer título no referido § 2o.
Contudo, no caso em litígio, a contribuinte tenta afastar a tributação pela
CIDE afirmando que os valores remetidos são relativos a direitos autorais, e estes não se
enquadrariam no alcance da norma quando ela trata das pessoas jurídicas que remeterem
royalties a qualquer título, do § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000.

Discordo do posicionamento abraçado pelo Acórdão recorrido. Em julgado
recente, de 14/06/2018, esta 3a Turma enfrentou a matéria semelhante, qual seja, a tributação
pela CIDE de remessas para o exterior visando ao pagamento de Royalties sobre
aquisições/licenças de direitos sobre obras audiovisuais. Ou seja, direitos mais claramente
ligados aos autorais. O Acórdão prolatado naquela sessão foi de no 9303-006.990, com
voto condutor da lavra do i. Conselheiro e Presidente Rodrigo da Costa Pôssas, cujo
posicionamento em relação ao mérito acompanhei e, por essa razão, peço licença para
adotar as mesmas razões de decidir lá expostas. A seguir as transcrevo:
“A CIDE foi criada e regulamentada pela Lei no 10.168/2000 que assim dispõe:
"Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade -
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa
e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei
no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.332, de 2001
(...).
O Decreto no 4.195/2002, que regulamentou essa lei, assim dispõe:
"Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I ­ fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV ­ cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes."
Desses dispositivos legais, extrai-se que o legislador determinou a incidência da
contribuição tanto nos casos em que a pessoa jurídica é detentora de licença de
uso como nos casos de aquisição de conhecimentos tecnológicos. Interpreta-se que,
pelo texto legal, a licença de uso não está vinculada à suposta necessidade de
haver a transferência de conhecimento tecnológico.
De acordo com o artigo 2o da Lei no 10.168, de 2000, as hipóteses de incidência
da CIDE são:
a) pagar, creditar, entregar e/ ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a título de remuneração decorrente de contratos de licença de uso e de
aquisição de conhecimentos tecnológicos que impliquem transferência de
tecnologia, dentre eles, os relativos à exploração de patentes, ao uso de marcas
ao fornecimento de tecnologia e à prestação de assistência técnica;
b) pagar, creditar, entregar e/ ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a título de remuneração decorrente de contratos de prestação de serviços
técnicos, de assistência administrativa e assemelhados;
c) pagar, creditar, entregar e, ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a qualquer título.
Os valores tributados, objeto do lançamento em discussão, estão elencados nas
hipóteses acima, royalties a título de contratos de licença e royalties a qualquer título.
Destacamos ainda que, dentre os objetivos sociais e econômicos da recorrente estão a
importação e a distribuição de filmes para vídeo, bem como a prestação de serviços
relativos a venda e promoção de filmes, conforme contrato social acostado (Doc. 1)
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

Assim, entendemos que os serviços pagos a domiciliados/residentes no exterior,
pelo direito de transmitir filmes e programas de televisão, são royalties por
contraprestação pela aquisição de direitos autorais sobre obras de terceiros.
A Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata de direitos autorais assim dispõe:
“Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...);
VI as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as
cinematográficas;
(...).”
Já a Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim define royalties:
“Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...);
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
(...).”
Portanto, a remessa de Royalties ao exterior, a título de pagamento de
royalties relativo à exploração de direito autoral, bastante semelhante à exploração de
transmissão de programas de TV, situação de fato naquele processo, configurando hipótese de
incidência da CIDE, nos termos da Lei no 10.168, de 2000.
Também o i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em questões relativas à
CIDE sobre royalties áudio visual, matéria referente à direito autoral, já em 06/03/2012,
se manifestava a favor da incidência da CIDE, no Acórdão no 9303-001.864, conforme se
pode observar na ementa abaixo:
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses
seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de royalties a residentes
ou domiciliados no exterior royalties, a título de contraprestação exigida em
decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a
obrigação tributária referente a essa CIDE Por essas razões, a CIDE deve ser
exigida relativamente às remessas realizadas pela contribuinte”.
Portanto, com forte nesses argumentos, entendo cabível a incidência da CIDE.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial de
divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000055/2009-41

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital